Tribunal: TJDFT
Processo: 0713565-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713565-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO GALENO SILVA, SOUAD GARIBALDI MAHMOUD AGRAVADO: EDINALDO LIMA DA SILVA, JULIA MARIA DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANO GALENO SILVA e SOUAD GARIBALDI MAHMOUD contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis ajuizada por EDINALDO LIMA DA SILVA e JULIA MARIA DE LIMA em face dos ora agravantes, autorizou o levantamento das quantias depositadas nos autos, menos o valor depositado pela parte requerente a título de caução. Em suas razões recursais, sustentam os agravantes, em breve síntese, que o princípio da prudência autoriza a reforma das decisões impugnadas, no sentido de indeferir a liberação de valores controvertidos, em observância, inclusive, à jurisprudência pátria. Discorrem, inicialmente, sobre os fatos ocorridos que deram ensejo à propositura da ação de despejo e, em consequência, a reconvenção movida pelos recorrentes, não sendo possível a liberação das parcelas controvertidas, entre elas, o valor da caução, a exigência de encargos não previstos no contrato, o valor cobrado a título de honorários advocatícios, a multa com espeque na cláusula décima quarta do pactuado, além do pedido de condenação na penalidade de 7 (sete) meses de aluguéis, com lastro no art. 43, caput, c/c I, da Lei 8.245/91. Afirmam que as decisões impugnadas violam o art. 247, do CC, ante à subsidiariedade conferida pelo art. 79, da Lei 8.245/91, o art. 85, do CPC e os artigos 43, caput, c/c I e art. 64, § 2o, ambos da Lei 8.245/91. Citam julgados que entendem aplicáveis à tese defensiva e defendem a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da antecipação de tutela recursal. Requerem, in limine, a reforma das decisões impugnadas. Preparo regular (ID 45627251 e 45627252). É a síntese do que interessa. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. Pretendem os agravantes, in limine, a reforma das decisões interlocutórias que autorizaram a liberação dos valores depositados em juízo, à exceção da caução. De início, registro que a segunda decisão apontada pelos recorrentes, tão somente determinou a retificação da titularidade da conta no alvará a ser expedido, como requerido pelos ora agravados, razão pela qual não merece maiores considerações, visto que a determinação de liberação consta da anterior decisão também impugnada pelo presente recurso. Eis o teor da indigitada decisão proferida pela magistrada a quo, verbis: Inicialmente, entendo cabível a liberação dos valores depositados pelos réus em relação ao aluguel do imóvel dos autores, uma vez que utilizaram o imóvel, sendo esse valor incontroverso. A não liberação desse valor causaria muitos prejuízos aos autores, os quais não estão recebendo o valor dos aluguéis do imóvel utilizado pelos réus. Incabível, entretanto, a liberação do valor depositado pelos autores a título de caução, uma vez que existem controvérsias entre as partes acerca dos valores acordados. Não há que se falar, ainda, em revogação da liminar de reintegração de posse deferida. Apenas após o saneamento do feito, será analisado se houve ou não o descumprimento do pagamento dos aluguéis pela parte requerida. Assim, proceda a Secretaria à transferência de todas as quantias depositadas nestes autos, MENOS DO VALOR DEPOSITADO PELA PARTE REQUERENTE A TÍTULO DE CAUÇÃO NO ID 125256952, para a conta da parte autora indicada no ID 151900391. No mais, fica a parte ré intimada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição de ID 151900391 e aguarde-se o transcurso do prazo para a parte ré/reconvinte apresentar réplica a resposta à reconvenção. Intimem-se. Em que pesem os argumentos apresentados pelos agravantes, não vislumbro, de plano, irregularidade na liberação dos valores dos aluguéis vencidos depositados em juízo. Não obstante sustentem os recorrentes a existência de parcelas controversas, relacionadas a encargos moratórios, honorários e multa, além da penalidade de 7 (sete) meses de aluguéis, a decisão impugnada foi expressa quanto à “liberação dos valores depositados pelos réus em relação ao aluguel do imóvel dos autores”, devendo ser considerado aí, os respectivos consectários decorrentes dos atrasos no pagamento, além de outras despesas de responsabilidade dos locatários, nos termos do contrato, como água, luz, entre outras. Nesse exame de cognição sumária, não se mostra possível a averiguação detalhada da natureza de todos os depósitos efetivados pela parte, visto que os primeiros foram decorrentes da purga da mora, com o objetivo de evitar o despejo. Cumpre ressaltar que a maior parte dos depósitos são, de fato, relativos aos aluguéis vencidos desde o ajuizamento da ação pelos ora agravados, não se justificando, por certo, ante a manutenção do contrato, com a revogação da liminar de despejo e utilização do imóvel pelos agravantes, a retenção desses valores, consoante explicitado pela magistrada a quo. Ademais, o levantamento dos valores ora autorizado, não constitui óbice à eventual dedução nos aluguéis vindouros, acaso constatado a cobrança de encargos ilegais ou outras irregularidades apontadas na reconvenção, desde que comprovado o depósito prévio dessas quantias, o que, a princípio, não foi possível constatar. Pelos fundamentos acima expendidos, entendo ausentes, nesse momento processual, os requisitos indispensáveis à concessão liminar da antecipação de tutela recursal, objetivando a reforma imediata da decisão que autorizou a liberação dos valores depositados em juízo. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator